Tribunal: TJDFT
Processo: 0754004-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. MEDIDA LEGÍTIMA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte Autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, todos do CPC/15.
2. Sendo a execução fiscal movida em face do Espólio, a exigência de indicação da existência de inventário e inventariante afigura-se medida legítima.
3. Embora o artigo 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 permita que a Execução Fiscal seja promovida em desfavor do Espólio e o artigo 6o dessa Lei não exija a indicação do nome do representante legal como requisito da petição inicial, as normas do Código de Processo Civil têm aplicação subsidiária na demanda (artigo 1o da Lei no 6.830/80) e preveem, nos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, que cabe ao inventariante representar o Espólio ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele. Assim, a indicação dele é medida necessária à citação, ato imprescindível para constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.